Tribunal: TJES
Processo: 5009151-66.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009151-66.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES

REQUERIDO: SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE LEGISLATIVO SOBRE ATOS DO EXECUTIVO. DECRETO LEGISLATIVO QUE SUSTA EFEITOS DE DECRETO EXECUTIVO. EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR. REAJUSTE DE TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTARQUIA MUNICIPAL SEM OBSERVAR A PERIODICIDADE ANUAL EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. CONSTITUCIONALIDADE DO ATO DO PODER LEGISLATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do município de São Mateus-ES objetivando a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 031/2024, que sustou os efeitos do Decreto Executivo nº 15.342/2023. O referido decreto executivo atualizava tarifas de água, esgoto e serviços do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município. O Prefeito sustenta que a Câmara Municipal não poderia sustar o decreto executivo, pois este não teria exorbitado o poder regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em verificar se o Decreto Executivo nº 15.342/2023, que reajustou tarifas de água, esgoto e serviços prestados por autarquia municipal antes do prazo mínimo de 12 meses previsto na legislação municipal, exorbitou o poder regulamentar do Chefe do Executivo, legitimando, assim, a atuação da Câmara Municipal na sustação de seus efeitos por meio de decreto legislativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O controle legislativo repressivo sobre atos normativos do Executivo é admitido nos termos do art. 49, inciso V, da Constituição Federal, e do art. 56, inciso IX, da Constituição do Estado do Espírito Santo, quando houver exorbitância do poder regulamentar.

4. A legislação municipal (Leis nº 1.191/2012 e nº 2.067/2022) exige periodicidade mínima de 12 meses para reajuste das tarifas de água, esgoto e serviços prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de São Mateus.

5. O Decreto Executivo nº 15.342/2023 promoveu reajuste tarifário em prazo inferior ao previsto na legislação municipal, caracterizando exorbitância do poder regulamentar.

6. A Câmara Municipal, ao editar o Decreto Legislativo nº 031/2024 para sustar os efeitos daquele decreto executivo, exerceu sua competência constitucional de controle repressivo de constitucionalidade, não havendo afronta ao princípio da separação dos poderes.

7. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é constitucional a sustação, por decreto legislativo, de atos do Executivo que exorbitem o poder regulamentar (ADI 1553, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13/05/2004).

8. Diante da evidente violação aos princípios da legalidade e da separação de poderes, a constitucionalidade do Decreto Legislativo nº 031/2024 deve ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Legislativo pode sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar, nos termos do art. 49, inciso V, da CF/88, e do art. 56, inciso IX, da Constituição do Estado do Espírito Santo. 2. O reajuste de tarifas públicas deve observar a periodicidade prevista na legislação específica, sob pena de inconstitucionalidade do ato normativo do Executivo por exorbitância do poder regulamentar. 3. Decreto legislativo que susta decreto executivo exorbitante do poder regulamentar não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 49, V; CE/ES, art. 56, IX; Leis Municipais nº 1.191/2012 e nº 2.067/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 1553, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Representação de Inconstitucionalidade
proposta pelo
Prefeito do município de
São Mateus
-ES
, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade do
Decreto Legislativo
nº
031/2024
, que sustou a aplicação do Decreto Executivo nº 15.342/2023, o qual atualiza tarifas de água, esgoto e serviços prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) daquela municipalidade.

Assevera o Prefeito de São Mateus, ora requerente, em síntese, que, para que seja possível o exercício do controle de constitucionalidade repressivo pelo Poder Legislativo, é imprescindível que o ato do Poder Executivo cujos efeitos se pretenda sustar exorbite o poder regulamentar, nos termos do art. 56, inciso IX, da Constituição Estadual, e do art. 49, inciso V, da Constituição da República, sob pena de ser considerado inconstitucional, por afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88 e art. 17 da CE).

No seu entender, as Leis nº 1.191/2012 e nº 2.067/2022, do município de São Mateus-ES, estabelecem a possibilidade de concessão de aumentos anuais das tarifas de água e esgoto disponibilizados pelo SAAE daquela municipalidade, tendo o Decreto Executivo nº 15.342/2023 efetuado os reajustes observando os parâmetros legais e mais de um ano após a edição da última legislação mencionada que realizou o anterior reajuste, não havendo, portanto, exorbitância no poder regulamentar pelo ato normativo que ensejasse a edição do Decreto Legislativo nº 031/2024, motivo pelo qual propôs a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Como o requerente não formulou pedido de concessão de medida cautelar, antes da apreciação do mérito desta ação, oportunizei o pronunciamento da Câmara Municipal de São Mateus-ES, responsável pela edição do ato impugnado (Decreto Legislativo nº 031/2024), no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 6º da Lei nº 9.868/99, tendo defendido a constitucionalidade daquele decreto, alegando, em resumo, que o Decreto Executivo n° 15.342/2023 majorou significativa e desproporcionalmente todas as tarifas de água, esgoto e serviços, prestados pela autarquia municipal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), em intervalo de tempo inferior a 12 (doze) meses, inobservando os preceitos estabelecidos pelas Leis Municipais nº 1.191/2012 e nº 2.067/2022 e, consequentemente, exorbitando o poder regulamentar concedido ao Chefe do Poder Executivo, possibilitando, assim, o exercício do controle repressivo de constitucionalidade pelo Poder Legislativo local mediante decreto.

A douta Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pela procedência da ação, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 031/2024, do município de Serra-ES, por afronta direta aos arts. 17 e 63, parágrafo único e inciso III, da Constituição Estadual, já que não teria sido observada a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para propor leis que versem sobre serviços públicos e organização administrativa e, por consectário, o postulado da separação de Poderes.

A questão a ser discutida nesta demanda envolve o exame do controle repressivo de constitucionalidade realizado diretamente pelo Poder Legislativo, o que se dá por meio da edição de Decreto Legislativo, instrumento adequado para sustar os efeitos de ato do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar, nos termos do art. 49, inciso V, da Constituição da República
1
, do art. 56, inciso IX, da Constituição do Estado do Espírito Santo
2
, e dos arts. 44, inciso XI, e 49, inciso XVII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus
3
.

Enquanto o Decreto do Poder Executivo é ato administrativo secundário, de hierarquia infralegal, de competência do Chefe do Executivo, para, precipuamente, regulamentar a aplicação das leis (art. 84, inciso IV, da CF/88, e art. 91, incisos III e V, da CE), o decreto do Legislativo é espécie normativa primária, de hierarquia legal, privativa do Congresso Nacional/Assembleia Legislativa/Câmara Municipal, para o trato de matérias de sua competência exclusiva, para as quais as Constituições Federal e Estadual dispensam a sanção do Chefe do Executivo
4
, se inserindo dentre elas a denominada por parcela da doutrina de “veto legislativo”, que autoriza o Poder Legislativo a sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar, na edição de atos infralegais regulamentares.

Em outras palavras, ressalvava a hipótese extremamente restrita de edição de decretos autônomos (art. 84, inciso VI, da CF/88), o Chefe do Poder Executivo somente poderá expedir decretos para a fiel execução das leis, os denominados decretos regulamentares (art. 84, inciso IV, da CF/88), ou seja, é expedido em função de uma lei e a ela é inteiramente subordinado. Seu escopo é regulamentar, explicitar, desdobrar o conteúdo da lei, facilitando e uniformizando a sua aplicação. Nunca poderá o decreto regulamentar contraria ou ultrapassar os ditames da lei, criando ou suprimindo direitos ou obrigações novos, não previstos no texto legal. Caso isto ocorra, o decreto poderá, com base no art. 49, inciso V, da Constituição da República, e no art. 56, inciso IX, da Constituição do Estado do Espírito Santo, ser sustado pelo Poder Legislativo, na medida em que se trata de exercício, pelo Chefe do Executivo, de competência não prevista na Carta Máxima, descortinando atuação inconstitucional daquela autoridade por afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/88, e art. 3º da CE).

A respeito da matéria, leciona o
Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso
, em sua obra
“O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro”
, que
“O art. 49, V, da Constituição Federal confere competência exclusiva ao Congresso Nacional para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Ambas as hipóteses ensejam ao Legislativo o controle de constitucionalidade para assegurar a observância do princípio da legalidade, na eventualidade de vir a ser vulnerado por conduta abusiva do Chefe do Poder Executivo”
(6ª ed. 2012. pg. 96).

No escólio do doutrinador José Cretella Júnior:
“o abuso do poder regulamentar é a invasão da competência do Pode Legislativo por parte da autoridade administrativa que, exorbitando de uma faculdade limitada que lhe foi conferida, procura criar, modificar ou procurar exceções à proibição, ordenar o que a lei não ordena”
(in: Manual de Direito Administrativo, 4ª edição, Ed. Forense, págs. 158/159).

Na mesma linha, tem se pronunciado o Supremo Tribunal Federal no sentido que
“Mostra-se constitucional decreto legislativo que implique sustar ato normativo do Poder Executivo exorbitante do poder regulamentar”
(ADI 1553, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2004)

Por força do mencionado dispositivo constitucional, o Poder Legislativo não precisa recorrer ao Poder Judiciário para paralisar os efeitos do ato normativo exorbitante editado pelo Poder Executivo, visto que o próprio Parlamento, por decreto legislativo, pode sustar os seus efeitos, já que uma de suas funções típicas é justamente a fiscalizadora, a qual impõe o dever de acompanhar os atos de regulamentação do Poder Executivo, velando por sua completa adequação às normas constitucionais e legais. Por sua vez, caso não concorde com a atuação do Parlamento, o Poder Executivo poderá questionar junto ao Poder Judiciário a constitucionalidade do Decreto Legislativo (controle repressivo judicial) por intermédio de ação direta de inconstitucionalidade, no escopo de preservar a sua competência para a edição de atos normativos que buscam apenas regulamentar as leis
5
. Se a Corte de Justiça julgar a ADI procedente, o decreto legislativo será fulminado (eficácia
erga omnes
) e o ato do Poder Executivo, que estava com a eficácia sustada, retomará seus plenos efeitos.

De acordo com as sábias palavras do Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello,
“o exame de constitucionalidade do Decreto Legislativo que suspende a eficácia de ato do Poder Executivo impõe a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, dos pressupostos legitimadores do exercício dessa excepcional competência deferida a instituição parlamentar. Cabe a Corte Suprema, em consequência, verificar se os atos normativos emanados do Executivo ajustam-se, ou não, aos limites do poder regulamentar ou aos da delegação legislativa. A fiscalização estrita desses pressupostos justifica-se como imposição decorrente da necessidade de preservar, ‘hic et nun’, a integridade do princípio da separação de Poderes”
(ADI 748 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-1992, STF).

Resta, então, saber se o decreto legislativo objurgado – que resultou na sustação do decreto regulamentar do executivo municipal – implicou, ou não, intromissão indevida no âmbito reservado ao Poder Executivo de São Mateus, o que implicaria em desprezo ao princípio da separação de Poderes. E para solucionar a questão da constitucionalidade do referido decreto legislativo impugnado deve ser esclarecida a indagação da existência, ou não, no regulamento por ele sustado, de contrariedade à lei regulamentada e consequente exorbitância ao poder regulamentar.

Estabelecidas as premissas necessárias para a resolução desta demanda, constata-se que, na hipótese, o município de São Mateus criou uma autarquia (Serviço Autônomo de Água e Esgoto [SAAE]) para realizar os serviços públicos de água e de esgoto (art. 135,
caput
e § 1º, da Lei Orgânica Municipal nº 053/2024
6
), e, com base nas Leis Municipais 1.191/12 e 2.067/22, tem promovido a atualização das tarifas a serem cobradas dos contribuintes com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro do SAAE e, por consectário, condições eficientes de operação
7
.

Especificamente a respeito dos reajustes das tarifas que remuneram os serviços prestados pelo SAAE, os arts. 103,
caput
, e 110,
caput
e §§ 1º e 2º, ambos da Lei Municipal nº 1.191/2012
8
, disciplinam que serão propostos pela Diretoria daquela autarquia municipal ao Poder Executivo para aprovação e autorização, o que será feito
“
periodicamente, de forma a permitir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SAAE, devendo o reajuste ocorrer com periodicidade anual”
, e
“
será aplicado sobre os serviços prestados, preferencialmente, a partir de primeiro de janeiro de cada ano”
.

Na mesma trilha, o art. 15 da Lei Municipal nº 2.067/2022 dispõe que
“
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aumentos anuais nas tarifas de água, esgoto e serviços prestados pela Autarquia Municipal SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, por Decreto a partir de janeiro de 2023, conforme o disposto no
Art. 103 da
Lei Municipal nº 1.191 de 12 de dezembro de 2012”
.

Os referidos dispositivos municipais guardam pertinência e harmonia com o insculpido no art. 37 da Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e apregoa que
“Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais”
.

Portanto, é inquestionável que
qualquer reajuste nas tarifas de água, esgoto e serviços prestados pelo SAAE, somente podem ser implementados por ato normativo do Poder Executivo de São Mateus-ES com a observância da periodicidade mínima de 12 (doze) meses
, sob pena de eventual atualização dos valores cobrados dos usuários daqueles serviços públicos em lapso temporal inferior exorbitar o poder regulamentar do Executivo, já que terá editado ato normativo contrariando justamente o preceito legal que legitimaria sua edição.

No caso, muito embora as tarifas de água, esgoto e demais serviços prestados pela autarquia municipal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), já tivessem sido reajustadas por meio da Lei Municipal n° 2.067/2022, em 01/07/2022 (Anexo I) e em 01/12/2022 (Anexo II), o Poder Executivo de São Mateus-ES editou, em 12/07/2023, o Decreto Municipal nº 15.342/2023 aumentando novamente as mencionadas tarifas, ou seja,
em intervalo de tempo inferior a 01 (um) ano
, descortinando a notória exorbitância ao seu poder regulamentar em razão da contrariedade aos preceitos firmados nos arts. 103,
caput
, e 110,
caput
e §§ 1º e 2º, ambos da Lei Municipal nº 1.191/2012, e no art. 15 da Lei Municipal nº 2.067/2022, e, por consectário, extraindo a sua inconstitucionalidade por afronta aos postulados da legalidade e da separação de Poderes.

A alegação do Chefe do Poder Executivo de São Mateus no sentido que o reajustamento anterior das tarifas do SAAE, implementado pela Lei Municipal nº 2.067/2022, teria respeitado a periodicidade anual, por ter sido feita de maneira escolada durante o lapso de 01 (um) ano, no escopo de reduzir os impactos econômico financeiros aos munícipes, não encontra amparo em nenhuma informação constante nesta demanda, especialmente por não ter sido acostado aos autos cópia do Projeto de Lei que poderia conter alguma mensagem do seu idealizador nesse sentido.

Sem nenhum esclarecimento formal nesse sentido e especialmente por não conter nenhuma ressalva a este respeito na própria Lei Municipal nº 2.067/2022, a única interpretação possível a se extrair daquela legislação é que foram implementados 02 (dois) reajustes tarifários com a sua promulgação, o primeiro em 01/07/2022 (Anexo I) e o segundo em 01/12/2022 (Anexo II), de forma que, nos termos dos arts. 103,
caput
, e 110,
caput
e §§ 1º e 2º, ambos da Lei Municipal nº 1.191/2012, e do art. 15 da Lei Municipal nº 2.067/2022, somente poderia ter sido promovido novo reajustamento das tarifas do SAAE a partir de dezembro de 2023, todavia o Chefe do Poder Executivo de São Mateus, contrariando tais dispositivos legais, editou o Decreto Executivo nº 15.342 em 12/07/2023, deixando de observar a periodicidade anual exigida pela lei e exorbitando, assim, o seu poder regulamentar, o que autorizou a edição do Decreto Legislativo nº 031/024, pela Câmara de Vereadores, para sustar os efeitos daquele ato normativo do Executivo, instrumento adequado na forma do art. 49, inciso V, da CF/88, do art. 56, inciso IX, da CE, e do art. 44, inciso XI, do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus, afastando a pretensão de sua declaração de inconstitucionalidade.

Em hipótese semelhante, a egrégia Corte de Justiça paulista já teve a oportunidade de assim se manifestar, vejamos:

Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto Legislativo impugnado, nº 249, de 13 de julho de 2020, da Câmara Municipal de Iracemápolis, que sustou o Decreto nº 3.676/20, editado pelo Prefeito do Município, sob o fundamento de exorbitância do poder regulamentar do Chefe do Poder Executivo.
Decreto sustado que definiu em determinadas hipóteses a base de cálculo de obrigação tributária, matéria sujeita à reserva legal. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Questão regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo que de fato invadiu matéria tributária sujeita à reserva legal, definindo base de cálculo do ISS nas hipóteses ali delineadas. Necessidade de observância da estrita legalidade tributária. Precedente do STF.
Constitucionalidade, portanto, do Decreto Legislativo editado para sustar o ato do Prefeito, por evidente exorbitância de seu poder regulamentar.
Precedentes do Órgão Especial. Ação improcedente. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2173033-02.2020.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 05/04/2021).

Ao editar ato normativo para promover o reajustamento tarifário dos servidos prestados pelo SAAE sem observar a periodicidade anual prevista na legislação municipal, o Chefe do Poder Executivo de São Mateus extrapolou seu poder regulamentar, uma vez que o decreto foi emitido contrariando uma imposição legal de observância obrigatória, que serve justamente para proteger os munícipes de constantes aumentos das tarifas daqueles serviços públicos.

Desse modo, como o Decreto Legislativo nº 031/024, ora impugnado, foi editado pela Câmara de Vereadores de São Mateus para sustar os efeitos do Decreto Executivo nº 15.342/2023, em virtude deste realmente ter extrapolado o poder regulamentar conferido ao Chefe do Poder Executivo Municipal, já que não observou a periodicidade anual necessária para promover o reajustamento das tarifas dos servidos públicos prestados pelo SAAE, conforme previsto nas Leis Municipais nº 1.191/2012 e nº 2.067/2022, deve ser reputado constitucional, o que enseja a improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Ante o exposto,
JULGO
IM
PR
OCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade e, consequentemente, declaro a constitucionalidade do Decreto Legislativo nº 031/024, do município de São Mateus-ES.

É como voto.

1
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...); V – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

2
Art. 56. É de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, além de zelar pela preservação da sua competência legislativa em face de atribuição normativa dos outros Poderes: (...); sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

3
Art. 44. Às Comissões Permanentes, em razão da Matéria de sua competência, e às demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe: (...); XI - propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, elaborando o respectivo decreto legislativo.

Art. 49. À Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação compete opinar sobre: (...); XVII - suspensão de ato normativo do Executivo que excedeu ao direito regulamentar.

4
Conforme lição de Pontes de Miranda,
“decretos legislativos são as leis a que a Constituição não exige a remessa ao Presidente da República para sanção (promulgação ou veto)”
.

5
“A função normativa do Decreto legislativo que susta os efeitos de decreto governamental que reajusta tarifas de transporte público coletivo autoriza a via do controle abstrato de constitucionalidade. ‘A eficácia derrogatória ou inibitória das conseqüências jurídicas dos atos estatais constitui um dos momentos concretizadores do processo normativo’. Precedente do E. STF – ADI 748 MC” (Acórdão 1086043, 20170020002006ADI, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 06/03/2018, publicado no DJe: 05/04/2018, TJDFT).

6
Art. 135. Os serviços públicos serão conduzidos pelo Poder Executivo Municipal no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares. § 1° - O Município prestará serviços públicos através da Administração Direta e da Administração Indireta.

7
Lei Municipal nº 1.191/2012

Art. 91. Os Serviços de Abastecimento de Água e de Coleta e Tratamento de Esgoto serão remunerados sob a forma de tarifa, de acordo com a estrutura tarifária do SAAE.

Art. 92. A fixação tarifária levará em conta a viabilidade do equilíbrio econômico-financeiro do SAAE e a preservação dos aspectos sociais dos respectivos serviços.

Art. 93. As tarifas serão determinadas com base nos custos, garantindo ao SAAE, condições eficientes de operação. § 1º O custo dos serviços, a ser computado na determinação da tarifa, deve ser o custo mínimo necessário à adequação da exploração, manutenção e ampliação dos sistemas operados pelo SAAE e a sua viabilidade econômico-financeira. § 2º O custo dos serviços compreende: a) as despesas de exploração; b) as quotas de depreciação, provisão para devedores e amortização de despesas; c) a remuneração do investimento reconhecido; e d) a recuperação de eventuais perdas financeiras.

8
Art. 103. Os valores das tarifas e seus respectivos reajustes e revisões serão propostos pela Diretoria do SAAE ao Poder Executivo Municipal para aprovação e autorização, e publicação na imprensa oficial do Município.

Art. 110. As tarifas serão reajustadas, periodicamente, de forma a permitir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SAAE, devendo o reajuste ocorrer com periodicidade anual. § 1º Sempre que necessário, as tarifas dos serviços prestados pelo SAAE sofrerão revisão de suas bases de cálculo. § 2º O reajuste de que trata o caput deste artigo será aplicado sobre os serviços prestados, preferencialmente, a partir de primeiro de janeiro de cada ano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a Ação Direita de Inconstitucionalidade.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de

JULGAR
IM
PR
OCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade e, consequentemente, declarar a constitucionalidade do Decreto Legislativo nº 031/024, do Município de São Mateus-ES.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de São Mateus/ES em face do Decreto Legislativo 031/2024 que sustou os efeitos do Decreto Executivo 15.342/2023 que, por sua vez, teve por objeto o reajuste das tarifas de água e esgoto do município.

A alegação da parte autora é que a norma objurgada estaria em desacordo com a Constituição do Estado do Espírito Santo, uma vez que o Decreto Executivo 15.342/2023 não teria exorbitado os poderes regulamentares próprios do Chefe da Administração Pública local.

A eminente Relatora proferiu judicioso voto julgando improcedente o pedido formulado na petição inicial e perfilho na íntegra seu brilhante entendimento.

Conforme esclarecido no voto de relatoria, a legislação municipal estabelece a periodicidade mínima de um ano para o reajuste feito pelo Decreto Executivo 15.342/2023. No entanto, a mencionada norma não respeitou esse período mínimo, o que demonstra que o ato do Poder Executivo,
in casu
, exorbitou o poder regulamentar.

Nesse sentido, com base na competência prevista no artigo 56, IX da Constituição do Estado do Espírito Santo, que reproduz a regra constante no artigo 49, V da Constituição da República, o parlamento editou o Decreto Legislativo 031/2024 em vista de sustar o Decreto Executivo 15.342/2023. Tudo em perfeita harmonia com o sistema constitucional.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial e, tendo em vista a natureza dúplice da ADI, declarar a constitucionalidade do Decreto Legislativo 031/2024 do município de São Mateus.

É como voto.

Acompanho a Voto da Eminente Relatora.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora.

Des.
Sérgio Ricardo de Souza
:

Acompanho a Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.